Tribunal: TRF3
Processo: 5003120-77.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
286/608)

5003120-77.2024.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003120-77.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: NEISMY SCRAISLAINE AQUINO DALMOLIN

ADVOGADO do(a) APELANTE: DEONISIO GUEDIN NETO - MS19140-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE GRAÇA. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, com pedido subsidiário de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária. O indeferimento ocorreu em razão da ausência de comprovação da qualidade de segurada e do cumprimento da carência na data de início da incapacidade.

2. A parte autora sustenta a manutenção da qualidade de segurada no período de graça, sob o argumento de incapacidade contínua desde a cessação do benefício anterior em 19/09/2019, bem como a existência de agravamento do quadro clínico e situação de vulnerabilidade social. Requer a reforma da sentença para concessão do benefício desde a cessação administrativa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a parte autora mantinha a qualidade de segurada na data do novo requerimento administrativo; e (ii) saber se é possível a concessão de benefício por incapacidade diante da alegação de incapacidade contínua desde a cessação do benefício anterior.

III. Razões de decidir

4. O último benefício por incapacidade percebido pela autora cessou em 19/09/2019, sem requerimento de prorrogação no prazo administrativo previsto.

5. Não houve recolhimento de contribuições válidas ao regime geral após a cessação do benefício, sendo a única contribuição registrada insuficiente e com pendência de validação.

6. Não há comprovação de situação de desemprego que autorize a prorrogação do período de graça, nem demonstração de mais de 120 contribuições mensais que permita sua ampliação.

7. O período de graça teve início em 01/10/2019 e se encerrou em 12/2020, podendo alcançar, no máximo, 12/2021, hipótese mais favorável. O novo requerimento administrativo foi formulado apenas em 15/03/2022, após a perda da qualidade de segurada.

8. O sistema previdenciário possui caráter contributivo. O período de graça tem prazo determinado e não admite extensão indefinida sem previsão legal. A ausência de contribuições e de providências administrativas é incompatível com a alegação de incapacidade contínua.

9. Ausente a qualidade de segurada na data do requerimento, resta inviável a concessão de benefício por incapacidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

_______

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 15, II, § 1o e § 2o; Lei no 8.213/1991, art. 25, I; Lei no 8.213/1991, art. 42; Lei no 8.213/1991, art. 59; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5227570-76.2019.4.03.9999, Rel. Des. Ines Virginia, j. 31/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003120-77.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: NEISMY SCRAISLAINE AQUINO DALMOLIN

ADVOGADO do(a) APELANTE: DEONISIO GUEDIN NETO - MS19140-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta em ação que objetiva a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, com pedido subsidiário de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária.

A r. sentença (ID 308912316, fls. 151/153) julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora, por entender que embora o perito judicial tivesse constatado incapacidade laborativa, não restaram demonstrados a qualidade de segurada nem o cumprimento da carência exigida, uma vez que o último benefício auferido pela interessada cessou em 19/09/2019, sem que contribuições previdenciárias fossem vertidas a partir de então.

Apelou a parte autora (ID 308912316, fls. 160/166), alegando, em suma, que: (1) mantinha a qualidade de segurada ao tempo do corte administrativo, por se encontrar no período de graça, uma vez que a incapacidade laborativa não cessou desde 19/09/2019; (2) o laudo pericial judicial confirmou a incapacidade e seu agravamento progressivo, decorrente das múltiplas patologias que a acometem; e (3) sua situação socioeconômica é de extrema vulnerabilidade, dependendo de auxílio de terceiros inclusive para cuidados pessoais básicos. Requer a reforma integral da sentença, com procedência do pedido e implantação da aposentadoria por invalidez desde a data do corte do benefício, acrescida de parcelas vencidas com correção e juros de mora.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

O recurso de apelação interposto é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A apelante busca a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, com pedido subsidiário de restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária. A sentença julgou o pedido improcedente por ausência de qualidade de segurada na DII. O recurso sustenta, por seu turno, que a incapacidade é contínua desde a cessação do benefício anterior, em 19/09/2019, e que a qualidade de segurada estaria preservada.

O argumento apresentado não merece prosperar.

Com efeito, a questão é inteiramente definida pelos fatos incontroversos dos autos.

Constata-se que o último benefício por incapacidade da apelante cessou em 19/09/2019. A própria comunicação administrativa (ID 308912316, fl. 20) informou-lhe, de forma expressa, o direito de solicitar prorrogação nos 15 dias anteriores à cessação. A apelante não exerceu essa faculdade. A propósito:

Nos meses seguintes, não verteu contribuições previdenciárias em valor válido ao RGPS. A única contribuição registrada no CNIS após a cessação do benefício data de 12/2019, no valor de R$ 150,00, lançada com o indicador IREM-INDPEND, sinalizando pendência e valor abaixo do mínimo exigido. A respeito (ID 308912316, fl. 18):

Ademais, não há registro de desemprego no órgão competente que pudesse autorizar a extensão do período de graça prevista no artigo 15, §2o, da Lei 8.213/1.991. Não há, tampouco, comprovação de mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que viabilizasse o prazo de 24 meses do §1o do mesmo dispositivo.

O novo requerimento administrativo somente foi formulado em 15/03/2022, quase três anos após a cessação do benefício anterior, sendo que a DII foi no mês do novo requerimento, quando a autora apelante não mantinha a qualidade de segurada.

Nos termos do artigo 15, II, da Lei 8.213/1.991 e do Tema 251 da TNU, o período de graça teve início em 01/10/2019 e, no prazo básico de 12 meses, expirou em 12/2020. Mesmo na hipótese mais favorável à apelante (extensão para 24 meses), o termo final seria 12/2021, ainda assim mais de seis meses antes da data indicada como inicio da incapacidade DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE (DII): 03/2022, DATA DE ATESTADO.

Neste quadro, a qualidade de segurada foi mantida até dezembro de 2020, data em que deveria ter sido recolhida a contribuição como segurado facultativo para o fim de manter a qualidade de segurado.

O sistema previdenciário é contributivo e de filiação obrigatória. O período de graça constitui exceção protetiva, de prazo definido, concebida para situações transitórias. Não comporta elastecimento indefinido por interpretação judicial, sobretudo quando o próprio comportamento da segurada, ao deixar de prorrogar, de contribuir e de requerer o benefício por quase três anos, é incompatível com a alegação de incapacidade contínua e ininterrupta desde 2019.

Portanto, a prova dos autos indica que a parte autora, quando do da incapacidade em 2022, já havia perdido a qualidade de segurada.

Não é viável, portanto, a implantação de benefício previdenciário, quer o auxílio por incapacidade temporária, quer a aposentadoria por incapacidade permanente.

Nesse sentido, precedente desta Corte:

ApCiv 5227570-76.2019.4.03.9999, Rel. Des. INES VIRGINIA, julgado em 31/03/2020: “PREVIDENCIÁRIO - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA - PERDA DA CONDIÇÃO DE SEGURADO - APELO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1. Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015 e, em razão de sua regularidade formal, conforme certificado nos autos, a apelação interposta deve ser recebida e apreciada em conformidade com as normas ali inscritas.

2. Os benefícios por incapacidade, previstos na Lei no 8.213/91, destinam-se aos segurados que, após o cumprimento da carência de 12 (doze) meses (art. 25, I), sejam acometidos por incapacidade laboral: (i) incapacidade total e definitiva para qualquer atividade laborativa, no caso de aposentadoria por invalidez (art. 42), ou (ii) incapacidade para a atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, no caso de auxílio-doença (art. 59).

3. Para a obtenção dos benefícios por incapacidade, deve o requerente comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado, (ii) cumprimento da carência, quando for o caso, e (iii) incapacidade laboral.

4. A parte autora não demonstrou a sua condição de segurada da Previdência. Ao contrário, conforme se depreende dos documentos, ela se desligou do último emprego em 14/11/2012. Vindo a ajuizar a presente ação em 25/03/2015, sem que houvesse recolhido qualquer contribuição à Previdência Social desde 14/11/2012, perdeu a qualidade de segurado, pois escoado o prazo previsto no artigo 15 da Lei no 8.213/91.

5. A jurisprudência já se pacificou no sentido de que não perde a condição de segurado quem não mais contribuiu para a Previdência Social em razão de sua incapacidade laborativa. Não é este, porém, o caso dos autos.

6. Ausente um dos seus requisitos legais, vez que não demonstrada a condição de segurado, não é de se conceder o benefício postulado.

7. improcedência da ação é medida que se impõe.

8. Revogada a tutela antecipada, devendo eventual devolução dos valores recebidos a este título ser analisada e decidida em sede de execução, nos termos do artigo 302, I, e parágrafo único, do CPC/2015, e de acordo com o que restar decidido no julgamento do Tema 692, pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

9. Vencida a parte autora, a ela incumbe o pagamento de custas e despesas processuais - inclusive honorários periciais -, e dos honorários do advogado, fixados em 10% do valor atualizado atribuído à causa, suspensa, no entanto, a sua execução, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/2015, por ser ela beneficiária da assistência judiciária gratuita.

10. Apelo provido. Sentença reformada. Recurso adesivo prejudicado.”

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 2%, sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme, o § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE GRAÇA. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, com pedido subsidiário de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária. O indeferimento ocorreu em razão da ausência de comprovação da qualidade de segurada e do cumprimento da carência na data de início da incapacidade.

2. A parte autora sustenta a manutenção da qualidade de segurada no período de graça, sob o argumento de incapacidade contínua desde a cessação do benefício anterior em 19/09/2019, bem como a existência de agravamento do quadro clínico e situação de vulnerabilidade social. Requer a reforma da sentença para concessão do benefício desde a cessação administrativa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a parte autora mantinha a qualidade de segurada na data do novo requerimento administrativo; e (ii) saber se é possível a concessão de benefício por incapacidade diante da alegação de incapacidade contínua desde a cessação do benefício anterior.

III. Razões de decidir

4. O último benefício por incapacidade percebido pela autora cessou em 19/09/2019, sem requerimento de prorrogação no prazo administrativo previsto.

5. Não houve recolhimento de contribuições válidas ao regime geral após a cessação do benefício, sendo a única contribuição registrada insuficiente e com pendência de validação.

6. Não há comprovação de situação de desemprego que autorize a prorrogação do período de graça, nem demonstração de mais de 120 contribuições mensais que permita sua ampliação.

7. O período de graça teve início em 01/10/2019 e se encerrou em 12/2020, podendo alcançar, no máximo, 12/2021, hipótese mais favorável. O novo requerimento administrativo foi formulado apenas em 15/03/2022, após a perda da qualidade de segurada.

8. O sistema previdenciário possui caráter contributivo. O período de graça tem prazo determinado e não admite extensão indefinida sem previsão legal. A ausência de contribuições e de providências administrativas é incompatível com a alegação de incapacidade contínua.

9. Ausente a qualidade de segurada na data do requerimento, resta inviável a concessão de benefício por incapacidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

_______

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 15, II, § 1o e § 2o; Lei no 8.213/1991, art. 25, I; Lei no 8.213/1991, art. 42; Lei no 8.213/1991, art. 59; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5227570-76.2019.4.03.9999, Rel. Des. Ines Virginia, j. 31/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão